Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-36.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009081-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA - CPF: 068.277.921-02 (PACIENTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009081-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA

IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – DECORRIDO MAIS DE 200 DIAS DESDE A PRISÃO – AUTOS CONSTANTEMENTE PARADOS POR LONGO PERÍODO – DILIGÊNCIAS AINDA PENDENTES DE CUMPRIMENTO – DESÍDIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA – CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apenas quando presente flagrante inércia ou negligência, evidenciada por demora injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, é que se terá como inaceitável a extrapolação dos prazos, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

Configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o agente está preso preventivamente há mais de 200 (duzentos) dias, em ação penal individual, onde a tramitação é lenta e não há justificativa para demoras excessivas para análise e cumprimento das manifestações processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wuilhan de Quadros Bezerra da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 15/09/2023, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que, no curso da ação penal, o Ministério Público aditou a denúncia, para imputar ao paciente a prática, em tese, do crime de organização criminosa e, por consequência, houve a remessa dos autos para a Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Assim, em virtude do declínio de competência, o paciente segue preso sem data provável para a realização de audiência de instrução e julgamento. Afirma, outrossim, que durante o período de constrição cautelar o paciente foi vítima de agressão na unidade prisional em que é mantido.

Sob essas premissas, sustenta que o excesso de prazo, somado à deficiência do Estado, autoriza o relaxamento da prisão preventiva, com a imposição de cautelares menos onerosas (id. 208861689).

Solicitadas informações prévias (id. 210155650), o pleito liminar foi indeferido (id. 211158183).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

214462672).

É o relatório.

Proceda-se a intimação do impetrante acerca da data de sessão de julgamento, para fins de sustentação oral, conforme postulado na petição de id. 216681679.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente
Wuilhan de Quadros
foi preso em flagrante delito em 15/09/2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (68,6 g de cocaína e 1,7 g de maconha), além do risco de reiteração delitiva do paciente.

Os fundamentos expostos no decreto cautelar foram analisados no
habeas corpus
n. 1024529-83.2023.8.11.0000, o qual denegou a ordem requerida e manteve a prisão preventiva, reafirmando a validade da constrição e insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Em 06/novembro/2023, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sendo determinado pelo juízo a sua notificação.

Apresentada a defesa prévia, o juízo singular recebeu a acusação e designou audiência de instrução e julgamento para 21/fevereiro/2024.

No entanto, antes da audiência designada, a autoridade policial finalizou extenso relatório policial acerca dos dados extraídos do aparelho telefônico do paciente.

Diante das novas informações, em
02/fevereiro/2024
, o Ministério Público aditou a inicial acusatória, passando a imputar ao paciente a prática do delito inscrito no art. 2º da Lei 12.850/13, pelos seguintes fundamentos:

[...] Diante de diligências realizadas pelo Delegado de Polícia Civil materializada no relatório de extração de dados apresentado nos autos da medida cautelar sob n. 1001888-74.2023.8.11.0009, constatou-se que o denunciado WUILHAN DE QUADROS BEZERRA DA SILVA, vulgo “Colombiano", é membro da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas em cada cidade na qual possuem células de modo que todo o entorpecente comercializado em Colíder/MT e região seja fornecido exclusivamente pela citada facção.

Evola-se que a “liderança regional” da organização criminosa, composta pelo denunciado e por demais pessoas citadas no relatório, com divisão de tarefas, através de sistema de organização hierárquico, atribuiu função específica para cada membro da facção.

Consoantes mensagens extraídas do aparelho celular do denunciado, WUILHAN se apresenta por sua alcunha “Colombiano” e para além de traficar drogas e exercer uma espécie de “subgerência” do tráfico, ele exercia papel de destaque na OrCrim, fazendo parte do quadro disciplinar, que possui autonomia para cobrar dos demais faccionados o estrito cumprimento do estatuto do Comando Vermelho, notadamente, a fiscalização acerca da atuação dos demais membros e a aplicação das respectivas sanções “salves” - em caso de descumprimento.

Vale ressaltar que as torturas ou “salves” são aplicadas pelo “disciplina”, pessoas escolhidas pela organização criminosa para comandarem determinada região.

Ainda, o relatório de extração de dados aponta que, além de suas atribuições supracitadas, o denunciado ainda possuía acesso às informações referentes a venda e controle do fechamento do tráfico de drogas, situação que revela sua elevada posição hierárquica dentro do “Comando Vermelho”. [...] (
sic,
id. 141906757 – PJe 1º Grau).

Diante da modificação, o juízo da 3ª Vara Criminal de Colíder declinou da competência em favor da 5ª Vara Criminal de Sinop, nos termos da Resolução 14/2023-TJ-MT/OE, cancelando a solenidade de instrução designada.

Os autos foram redistribuídos à unidade de Sinop em
12/março/2024
.

Transcorrido dois meses do recebimento dos autos, em 20/maio/2024, o juízo singular concedeu vistas à Promotoria de Justiça, para ratificar ou retificar a denúncia oferecida.

Em 27/maio/2024, a Promotoria de Justiça protocolou manifestação apenas dizendo
“ciente”
, sem qualquer outra exposição (id. 157119926 – PJe 1º Grau).

Os autos ficaram novamente
“paralisados”
, até que, em 17/junho/2024, solicitei informações complementares sobre o andamento da ação penal.

Diante da solicitação, em 25/junho/2024, o magistrado singular ratificou o recebimento da inicial acusatória, bem como reanalisou a necessidade da custódia processual, mantendo-a, por não identificar modificação do cenário processual anterior, o que, associado à gravidade dos crimes em apuração, justificava a preservação da medida.

No entanto, o mandado de citação e intimação do paciente foi expedido somente em 13/julho/2024 e, até a conclusão deste voto, ainda aguarda cumprimento.

Com efeito, não é preciso lembrar que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento de que eventual excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, sendo necessário considerar fatores outros.

Assim, apenas quando presente flagrante inércia ou negligência, evidenciada por demora injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, é que se terá como inaceitável a extrapolação dos prazos, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

Na espécie, evidencia-se o alegado constrangimento ilegal, na medida em que, conforme exposto, o paciente foi preso cautelarmente em
15/setembro/2023
e, passados mais de 200 (duzentos) dias, ainda aguarda o regular andamento da ação penal, com sua intimação, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento.

Além disso, se considerado apenas o período após o declínio da competência em favor da unidade especializada, verifica-se que os autos aguardaram por quase 90 (noventa) dias a mera ratificação da acusação sobre a inicial e sua intimação pessoal, período muito superior ao necessário para tais diligências.

Nesse ponto, embora compreenda a enorme dificuldade enfrentada pelo juízo singular titular da unidade especializada de Sinop, tem-se como incompatível que o feito aguarde um simples despacho de vista ao Ministério Público por mais de
dois meses
, como ocorreu na espécie.

A lentidão do andamento processual também é identificada nos cumprimentos das ordens judiciais, tendo em vista que a decisão de id. 160084848, publicada em 25/junho/2024, foi
cumprida parcialmente
e somente após decorrido mais de 14 (quatorze) dias.

Nesse contexto, tendo em vista que a ação penal tramita em desfavor de
um único réu
, bem como que decorrido mais de
200 (duzentos) dias
desde a segregação cautelar, sem que se tenha designada audiência de instrução, verifica-se o inequívoco excesso de prazo alegado pelo impetrante, mormente diante dos longos períodos em que os autos permanecem conclusos, aguardando despachos de mero expediente ou manifestação da acusação.

Sob essa conjuntura, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo acusado, mas à evidência do excesso de prazo da custódia, revela-se possível a substituição da prisão preventiva, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo, a proteção da instrução processual e a preservação da ordem pública.

Por fim, convém mencionar que a ordem é concedida nesta impetração apenas em razão das condições específicas dos autos, tendo em vista tratar-se de ação penal com um único réu, com declínio de competência e ausência de justificativas excepcionais para a demora na tramitação.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer, voto no sentido de
conceder
a ordem, para substituir a prisão preventiva de
Wuilhan de Quadros Bezerra da Silva
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo; e
d)
monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024